Tribunal: TJMT
Processo: 0039859-60.2011.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0039859-60.2011.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[PROPRIEDADE, EFEITOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
.

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[JOSE LISO SEGUNDO - CPF: 041.222.408-91 (EMBARGADO), MARIA DO ROCIO NATAL NICOLAU - CPF: 031.086.289-25 (EMBARGADO), GABRIEL ANTONIO NATAL NICOLAU - CPF: 764.046.339-49 (EMBARGANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA RAMALHO QUEIROZ registrado(a) civilmente como MARIA EDUARDA RAMALHO QUEIROZ - CPF: 024.971.641-00 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPOUO DE DOHER BARBOSA NICOLAU REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE GABRIEL ANTONIO NATAL NICOLAU (EMBARGADO), VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - CPF: 804.491.316-53 (ADVOGADO), ESPOLIO DE DOHER BARBOSA NICOLAU REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE GABRIEL ANTONIO NATAL NICOLAU (EMBARGADO), MARIA EDUARDA RAMALHO QUEIROZ registrado(a) civilmente como MARIA EDUARDA RAMALHO QUEIROZ - CPF: 024.971.641-00 (ADVOGADO), JOSÉ JALMAR VARGAS (EMBARGANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARIA ADELAIDE VARGAS (EMBARGANTE), FAGNER FRANCISCO CASTILHO - CPF: 044.154.379-07 (ADVOGADO), JALMAR VARGAS - CPF: 545.476.951-72 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), ADELMA VARGAS - CPF: 610.089.401-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO. UNÂNIME
”
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – INDENIZAÇÃO – OMISSÃO CONSTATADA – INTEGRAÇÃO – OCUPAÇÃO INDEVIDA - NÃO CONFIGURAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – EXCLUSÃO DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

Constatada a omissão a respeito da indenização pelo uso indevido, e não incidindo essa hipótese no caso concreto, devem ser providos os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para o provimento parcial da Apelação a fim de que a mencionada reparação seja excluída da condenação imposta na sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, por maioria, com quórum ampliado, e nos termos do voto vista que proferi, negou provimento à Apelação n. 39.859/2011, interposta pelos embargantes
Jalmar
Vargas e Adelma Vargas (ID. 108837982).

Anulada a sentença para citação de suposto litisconsorte, o STJ, no REsp n. 1599403-MT, afastou a nulidade e determinou o retorno dos autos para apreciação das demais matérias suscitadas (fls. 1276/1286 – ID. 108837982)

A mencionada Apelação teve o provimento negado (fls. 1402/1415), assim como os Embargos de Declaração (fls. 1445/1447). O Recurso Especial n. 2039640-MT, interposto pelos ora embargantes, foi provido para anular o acórdão proferido nos
Aclaratórios
e determinar que o TJMT se pronuncie sobre as questões arguidas pelos então apelantes, ora embargantes, tidas por omissas pelo STJ (ID. 157737695).

Nos presentes Embargos, alegam a nulidade do julgamento sob a justificativa de que foi sucessivamente adiado para aplicação da técnica de ampliação do colegiado, que deveria ter ocorrido no dia 4-11-2019 e só se deu em 11-12-2019 sem que as partes fossem devidamente intimadas.

Apontam também omissões no aresto, visto que foram condenados pelos prejuízos e frutos advindos do uso da área desde a citação até a restituição.

Argumentam que, no entanto, não poderiam sofrer tal condenação porque não exploraram economicamente o imóvel objeto do litígio, tampouco há na demanda demonstração de que os embargados iriam utilizá-lo comercialmente, de modo que, tendo caráter de responsabilidade civil, depende de comprovação.

Anotam que, independentemente de apuração em liquidação, a existência do dano deve estar “
caracterizada na inicial e fundamentada na sentença
”, o que não aconteceu no caso concreto, até porque não se trata de prejuízo presumido, portanto a condenação tem de ser excluída.

Sustentam ainda que o acórdão é omisso a respeito do argumento de ausência de posse dos embargados, pois há mais de duas décadas venderam as terras, tanto assim que “
notificaram os ocupantes para depositarem em juízo o valor do arrendamento
”, fato que corroboraria para o afastamento da indenização.

Ressaltam que, ademais, a situação é de “
tentativa de enriquecimento ilícito
” e/ou “
cobrança em duplicidade
”, já que os embargados não estão na área, tanto é que exigem dos arrendatários o depósito do equivalente a 17 safras, além de lucros cessantes, daí a duplicidade da cobrança.

Concluem que não há nesta lide o dever de indenizar (ID. 108837982).

Nas
contrarrazões
, os embargados Espólio de
Doher
Barbosa Nicolau e Maria do Rocio Natal Nicolau sustentam a inexistência da apontada nulidade, relacionam as datas do julgamento, as devidas intimações e a previsão regimental para a hipótese de adiamentos.

Nesse ponto, registram o início do julgamento em 9-10-2019, com a publicação no
DJe
de 27-9-2019, seguindo o primeiro adiamento em razão de pedido de vista e o retorno em 16 de outubro.

Diante da complexidade do caso, praticamente todos os vogais pediram vista dos autos e registraram no momento das sessões a imprescindibilidade de novo adiamento, tudo em conformidade com o disposto no RITJ-MT, e inclusive a desnecessidade de novas intimações.

No tocante às omissões, os embargados arguem inovação recursal, já que nenhuma das matérias suscitadas na Apelação foi questionada na contestação. Acrescentam que, dessa maneira, incide a preclusão consumativa, e citam decisões do STJ nesse sentido.

Quanto ao mérito, destacam que a sentença cumulativamente determinou o retorno da posse para eles (embargados) em virtude da invasão pelos embargantes, de modo que a restituição bem como as perdas e danos são consequência lógica da Ação Demarcatória, em que não se discute o valor do dano, que será definido em liquidação.

Consignam que, assim, é irrelevante se a parte autora exploraria ou não a porção invadida, e que a venda se limitou à parte disponível, sem integrar a porção invadida.

Anotam ser insignificante para a discussão a existência de litígio entre os embargados e aqueles que adquiriram a área remanescente, o que não configuraria
bis in idem
.

Por fim, afirmam que o fato de o embargante
Jalmar
ter vendido o imóvel não o isenta da responsabilidade, porquanto vendeu terras por ele invadidas, ou seja, alienou coisa litigiosa, de forma que qualquer tentativa de transferir a terceiros a responsabilidade caracteriza pretensão de se beneficiar da própria torpeza (ID. 108837982 – fls. 1.429/1.439).

É o relatório.

V O T O

(
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DO ACÓRDÃO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

A arguição está amparada na ausência de intimação para a sessão em que o Recurso foi definitivamente julgado, já que houve sucessivos pedidos de vista.

Para a hipótese acima o art. 92, §10, do Regimento Interno do TJMT, estabelece a desnecessidade de nova intimação. Confira-se:

“
Os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados
”.

E mais, o Recurso em nenhum momento foi retirado de pauta, tanto assim que houve consecutivos pedidos de vista. Por consequência, também por essa razão a intimação era totalmente dispensável.

Rejeito a preliminar
.

V O T O

(PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
1
o VOGAL):

A
companho o voto do relator.

V O T O

(PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2
a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

(PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

(PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE
NULIDADE DO ACÓRDÃO.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como relatado, os embargantes alegam omissão no que diz respeito à indenização sofrida na Ação Demarcatória proposta pelos embargados. Sustentam que não exploraram economicamente a área objeto do litígio, e que tampouco há nos autos demonstração de que os embargados a explorariam comercialmente.

Acrescentam que os danos não são presumidos, precisam ser comprovados, independentemente da apuração em liquidação.

Dizem que o aresto é omisso também no que concerne ao argumento deles (embargantes) de que os embargados não seriam mais os proprietários da área diante da venda para terceiros há mais de duas décadas, fato que caracterizaria enriquecimento ilícito, principalmente porque é de conhecimento destes últimos (embargantes) que eles (embargados) litigam com as pessoas para as quais alienaram o imóvel, inclusive pleiteiam reparação, o que também constituiria
bis in idem
.

Os embargantes interpuseram Apelação da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na Ação Demarcatória ajuizada pelos embargados, que estabeleceu a linha divisória na forma apurada pela perícia técnica e os condenou (os embargantes) a restituírem a porção invadida e a indenizarem os frutos e rendimentos e/ou os danos causados no período decorrido entre a citação e a efetiva restituição, a serem apurados em liquidação.

A relatora proveu a Apelação e reformou a sentença para julgar improcedente a Ação Demarcatória sob a justificativa de que o perito desconsiderou o Córrego Corredeira, ponto de amarração mais próximo, e considerou outro, distante mais de 15 km, o que teria comprometido o resultado da perícia. Acrescentou depoimento do novo proprietário da área de não haver dúvidas sobre os limites.

No voto divergente e vencedor foi consignado que, ao ser indagado na audiência de instrução e julgamento, o perito declarou que utilizou o ponto de amarração existente no título primitivo expedido para
Hiromi

Yoneyama
, que essa divisa se ajusta aos mapas do INCRA e do INTERMAT, e que o Córrego Corredeira não é limite seguro para a perfeita demarcação.

Constou ainda no aresto que, indagados sobre a tese dos apelantes/embargantes, de que partindo do Córrego não existiria a invasão, o perito esclareceu que “
verificado no solo se constata que o córrego estaria dentro da área dos réus se tomado por base as medidas fornecidas pelo Estado e os levantamentos da planta juntada ora nos autos
”.

A respeito do título dos embargados, foi transcrito no acórdão trecho da sentença em que está registrado que, conforme mosaico do INTERMAT, três córregos passam dentro do imóvel de
Hiromi

Yoneyama
, origem da propriedade dos embargados, “
cujos sentidos pouco modificaram em relação ao encontrado pelo perito
”.

O Juízo de origem concluiu não haver dúvida de que o ponto de amarração escolhido pelo perito e arbitradores apresenta-se como o ideal, já que se assemelha com os dados constantes também no mosaico do INCRA, posicionamento acolhido pelo voto divergente e vencedor.

No que concerne à suposta omissão, importante ressaltar que, além da irresignação acima, a relatora destacou no relatório que os apelantes/embargantes disseram que a reparação se constituiria em
bis in idem
porque os apelados/embargados haviam notificado os atuais proprietários para indenizarem o uso da terra, daí o locupletamento ilícito,
matéria que não foi objeto de análise no acórdão
, que se limitou à discussão do acerto ou não da perícia, inclusive no quórum ampliado.

Desse modo, o vício deve ser sanado, com a integração do acórdão embargado.

Como mencionado, a arguição é de que não foi apreciado o argumento de que os embargantes não exploraram o imóvel, e de que tampouco há prova de que o utilizariam para alguma atividade econômica; de que danos dessa natureza não se presumem, precisam ser comprovados, não prevalecendo o fato de que poderiam ser demonstrados em liquidação; de que, embora passíveis de apuração, os embargados alienaram a área há mais de duas décadas, não se justificando a condenação, por caracterizar enriquecimento ilícito; e que eles (embargados) litigam com os respectivos adquirentes, e até mesmo pleiteiam perdas e danos, o que também constituiria
bis in idem
.

Por disposição expressa no artigo 581,
caput
e Parágrafo Único, do CPC, a sentença que julgar procedente o pedido de demarcação de terras determinará o traçado da linha
demarcanda
e a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos.

Quanto à indenização pelo uso do imóvel, apesar da viabilidade de condenação da parte ré, já que a ocupação irregular é um dos efeitos secundários da Ação Demarcatória, o que ensejaria o pagamento de indenização pela impossibilidade de fruição do bem,
o caso em exame não a autoriza
, diante das circunstâncias que levaram à procedência da Demarcatória, especialmente a discussão a respeito da conclusão do Laudo Pericial sobre o ponto de amarração, e a resolução do litígio por aquele constante no título primitivo que mais se ajusta aos mosaicos do INCRA e INTERMAT, por ser o mais seguro para a demarcação, discussão que se estendeu para a sessão de julgamento, com sucessivos pedidos de vista, até mesmo no quórum ampliado, sendo mantida a sentença por maioria de votos.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para prover parcialmente a Apelação e excluir da sentença a reparação pelo uso indevido da área em litígio.

Em razão do decaimento mínimo dos embargados, é desnecessário o redimensionamento da verba de sucumbência.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Esse processo tramitou no STJ e retornou
a este Tribunal, onde se d
iscute se
a
demarcatória foi cumulada com queixa de esbulho
, o qual
f
icou demonstrado na queixa de esbulho que o réu ocupava uma parte da área do autor.

Portanto,
a
questão
é se o requerido tem a obrigação de indenizar pel
o

período de
ocupação
, razão pela qual p
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL – CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista.

EM
24

DE

JANEIRO

DE 202
4
:

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, FACE
O
PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR
TEODORO BORGES
). OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE 19 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista para acercar-me do quanto decidido pela Corte Superior, em relação ao julgado por nossa Câmara na Apelação e Embargos.

Do exame que fiz, observo que o voto do e. Relator aprecia os embargos na projeção aventada pela Corte maior.

Não fosse os fundamentos postos no voto do e. Relator, nota-se que o aqui embargante, autor da Reivindicatória, postula por meio autônomo, contra o adquirente (no curso da ação), o ressarcimento por prejuízo pela exploração econômica do imóvel em questão.

Acompanho o e. Relator
.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL
– CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA ALVES (4a VOGAL
– CONVOCADA
):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO
,
EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES). O
RELATOR E O
1o VOGAL
(EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)

VOTARAM

PELO PROVIMENTO DO RECURSO. O 3o VOGAL (EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS) E A 4a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA ALVES) AGUARDAM.

SESSÃO DE 10 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Eminentes pares:

O processo se arrasta há anos e, inclusive, já retornou da Superior instância por duas vezes para
rejulgamento
.

A fim de que não volte a terceira, penso que não podemos nos descuidar dos precisos limites das omissões indicadas, para revolver questões outras, a exemplo dos pontos de amarração utilizados pela perícia demarcatória.

Nesse contexto, na linha dos votos precedentes, concluí, após a exaustiva análise dos autos, que pela fundada dúvida acerca dos limites da área de cada um, bem como pela ausência de provas da destinação econômica dos limites excedidos, não subsiste o dever de indenizar de uma parte a outra, seja aqui, em liquidação, seja em ação autônoma.

Nesse sentido, precedente bastante específico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. CONSTATAÇÃO DE QUE A ÁREA RURAL ESTÁ A MENOR. DETERMINAÇÃO DE DESLOCAMENTO DA CERCA DE DIVISA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA NO SEU VIÉS SUBJETIVO. REQUISITOS DA USUCAPIÃO ALEGADA COMO DEFESA NÃO CONFIGURADOS.
BOA-FÉ DO POSSEIRO EVIDENCIADA. INDENIZAÇÃO IMPROSPERÁVEL.
1. O Superior Tribunal de Justiça orienta que ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário. 2. Sobre a força probante do Georreferenciamento, o próprio Código de Processo Civil autoriza ao magistrado a dispensa da perícia judicial, conforme previsto no art. 573. 3. Não obstante o Georreferenciamento que instrui a petição inicial da ação demarcatória, condizente com as apurações constatadas pelo perito nomeado em juízo, é de reconhecer que a cerca de divisa das áreas rurais deva ser deslocada, reintegrando o legítimo proprietário na posse da gleba ocupada indevidamente pelo vizinho. 4. Em atenção à teoria da
actio
nata no seu viés subjetivo, pode-se considerar, como o início do prazo da prescrição aquisitiva (usucapião), a partir do momento em que o legítimo proprietário tomou conhecimento de que a gleba de terras ocupada pelo vizinho era realmente sua, quando, então, começaria a correr contra si, o período de inércia em proteger sua posse. 5. Demonstrado pelo proprietário que tomou ciência de que suas terras estão a menor do que consta no registro imobiliário, conforme provado pelo Georreferenciamento e perícia judicial, e, uma vez expedida notificação extrajudicial ao seu vizinho, dando-lhe conhecimento dessa constatação, o posseiro deixa de exercer, a partir de então, posse mansa e pacífica. 6. Sem o implemento dos requisitos básicos do decurso do tempo de inércia pelo titular do direito real, bem como a inexistência de posse mansa e pacífica no decorrer de longo período definido pela legislação, afasta-se a hipótese de usucapião, alegada como tese de defesa pelo vizinho posseiro.
7. Evidenciada a boa-fé do vizinho posseiro, especialmente pelo fato de que não tinha conhecimento que ocupava terras alheias, impõe-se desacolher o pleito indenizatório pelos frutos que o proprietário deixou de perceber. Art. 1.214 do CC. 8. Com o julgamento de procedência do pedido de demarcação, cumulado com a reintegração de posse, mas
improsperável
o pedido de indenização por dano material, é de se reconhecer que a parte autora decai de parte mínima do pedido inicial, devendo a parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus
da
sucumbência.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.
(APELAÇÃO CÍVEL No 0098614.36.2015.8.09.0051, RELATOR: DES. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5a Câmara Cível, Julgado em 08/05/2023, Publicado em 08/05/2023)

Ante o exposto, acompanho o redator designado para o acórdão para emprestar efeitos infringentes aos embargos de declaração e prover o recurso de apelação em parte, no sentido de afastar a condenação indenizatória.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA ALVES (4a VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024